Tribunal: TJBA
Processo: 8077685-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077685-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DO STJ. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, o que autoriza sua revisão a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que tal providência configure
reformatio in pejus
.

2. A correção da base de cálculo da verba honorária para o valor da condenação deu-se em estrita observância à ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2º, do CPC, que elege, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, por fim, o valor atualizado da causa. Existindo condenação pecuniária, esta deve, obrigatoriamente, servir de parâmetro, sob pena de erro de procedimento e enriquecimento sem causa.

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8077685-26.2023.8.05.0001, figurando como Embargante
ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS
e como embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PARTE

AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).